Tribunal: TJMT
Processo: 0000794-64.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0000794-64.2013.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO COM BASE EM PROVAS JUDICIAIS VAGAS OU DÚBIAS – RETIFICAÇÃO POSTERIOR DA ÁREA DE RESERVA LEGAL – IRRELEVÂNCIA PARA A VALIDADE DA AUTUAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

O auto de infração ambiental goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, conforme o art. 405 do CPC/2015, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário, a cargo do administrado.

Laudo pericial inconclusivo e ausência de apresentação de mídia digital (CD) pelo órgão ambiental, após muitos anos da lavratura do auto de infração, não são suficientes para desconstituir a validade do ato administrativo que goza de presunção relativa.

A retificação posterior da área de reserva legal não descaracteriza a infração constatada à época dos fatos, permanecendo válida a autuação com base nos limites estabelecidos na licença vigente.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação anulatória, restabelecendo a validade do auto de infração e da correspondente CDA.

Apelação provida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA
.

DESA. MARIA
EROTIDES KNEIP
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Anulatória n.o 0000794-64.2013.8.11.0040, ajuizada pelo Recorrido, julgou procedentes os pedidos almejados na inicial e declarou nulo o auto de infração ambiental n° 0746S, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) em 04/04/2006 e, de efeito, anulou a CDA n° 206/2011, no valor de R$ 51.166,94 (cinquenta e um mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), título executivo que aparelha a ação de execução fiscal n° 0006883-74.2011.8.11.0040.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, a validade do auto de infração n. 0746S, visto que há desmate em área de reserva legal devidamente constatado conforme os limites declarados à época da autuação.

No mérito, apregoa que, ao contrário da tese adotada a análise da perita não foi hábil à desconstituição da veracidade e legitimidade do auto de infração.

Assim, sustenta a higidez do auto de infração e demais documentos atacados, bem como pugna pela reforma do provimento de mérito proferido pelo Juízo de piso (id. 136924707).

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao Recurso de Apelação (id. 184560159).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra de seu representante Dr. Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, manifestou pelo provimento do recurso. (id. 184560160)

É o relatório.

PARECER

(
ORAL
)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI
(PROCURADOR DE JUSTIÇA)

R
atifico
o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOG
AD
O
SIDNEI GUEDES FERREIRA
, OAB/
MT

7.900-O
.

V

O

T

O

EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, julgou procedente a Ação Anulatória n.o 0000794-64.2013.8.11.0040, para declarar nulo o auto de infração ambiental n° 0746S, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) em 04/04/2006 e, anulou a CDA n° 206/2011, no valor de R$ 51.166,94 (cinquenta e um mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), título executivo que aparelha a ação de execução fiscal n° 0006883-74.2011.8.11.0040.

Alegou que foi devidamente constatado o desmate ocorrido em área de reserva legal dentro dos limites declarado no auto de infração n. 0746S, e que a análise da perita não foi hábil à desconstituição da veracidade e legitimidade do auto de infração.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao Recurso de Apelação (id. 184560159).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra de seu representante Dr. Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, manifestou pelo provimento do recurso. (id. 184560160)

Pois bem.

O Auto de Infração no 0746S, foi lavrado em 07/04/2006, em razão do desmate irregular de 28,3981 hectares de reserva legal conforme carta de imagem de 2002/2003.

Este auto de infração foi homologado pela decisão administrativa no 830/SPA/SEMA/2008, ao constatar que o autuado agiu em desacordo com a autorização concedida pela SEMA desmatando em local diverso do
autorizado, atingindo
assim, a área da reserva
legal.(
id. 136926742- p. 115)

A sentença hostilizada julgou procedente a ação anulatória reconhecendo um equívoco ocorrido no perímetro da reserva legal apontado no auto de infração em razão do laudo inconclusivo apresentado pela perícia judicial, nos seguintes termos:

(...)

não obstante as Licenças Ambientais Únicas (LAU) emitidas em favor da área rural do requerente, o que evidencia forte aparência de regularidade ambiental do imóvel, malgrado aos argumentos articulados pelo requerido no sentido de demonstrar a existência da prática de desmate irregular cometida pelo infrator de forma a justificar a manutenção do auto de infração combatido no presente feito, em obediência ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC
[1]
, concluo que o autor demonstrou satisfatoriamente fato constitutivo do seu direito diante da comprovação da inexistência do dano ambiental que deu origem ao auto de infração ambiental n° 0746S, conforme Laudo Pericial acostado aos autos no id. 54435315 – págs. 371/427, assim como da sanção administrativa imposta pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), objeto da CDA n° 206/2011, título este executado pelo réu nos autos da ação de execução fiscal n° 0006883-74.2011.8.11.0040.

Nesse diapasão, a senhora perita judicial apontou no Laudo Pericial como incontroverso a ocorrência do desmate de uma área de 28,3981 hectares, o qual representa pouco mais de 1% (um por cento) da área total da propriedade rural do requerente de 2.042.8840 hectares.

Entretanto, assinalou no Laudo Pericial que em decorrência da não apresentação por parte do requerido, via Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), da mídia digital (CD) anexada ao processo administrativo 101338/2005, a resposta da questão se a área desmatada à época do auto de infração fazia parte ou não da reserva legal do imóvel rural restou prejudicada, tendo em vista o pedido e concessão de retificação da LAU (Licença Ambiental Única no 1538/2003) da área rural do autor em 2009, isso mediante Termo de Retificação de Averbação de Reserva Legal no 3307/2009, quando, de então, a área desmatada de forma inequívoca passou a não mais fazer parte dos limites de reserva legal.

Nesse sentido, no capítulo III – síntese dos fatos, esclareceu a senhora perita “Se for analisado o perímetro da área de Reserva Legal, obtido pela Retificação (2009), os 28,3981 há estão fora da área de Reserva legal retificada da Fazenda Auri II, conforme pode ser observado na Figura 5. Para realização dessa perícia foi utilizado os perímetros
da áreas disponíveis
no SIMLAM PÚBLICO, referente a geometria retificada pela RLAU 1538/2003 emitida em 26 de junho de 2009. Reitero que não foi possível a análise e elaboração de mapas utilizando as geometrias aprovadas na LAU 1538/2003, pois
o mesmo
não foi disponibilizado pelas partes, tampouco fornecido pela SEMA” (pág. 397/401).

Tal questão foi também revelada nas respostas aos quesitos do autor de
n°s
5 e 6,
verbis
:

“5 - A área identificada no auto de infração n° 135107/2006 (28,3981 hectares), onde teria ocorrido o desmate da Reserva Legal, se encontra inserida na localidade designada como área de Reserva Legal delimitada no processo de licenciamento n° 101338/2005?

R – Conforme processo de Retificação da Licença Ambiental única n° 101338/2005 o perímetro indicado no AI 0746S encontra-se fora da Área de Reserva Legal.

(...)”

6 –Levando em consideração área de dano apontado no auto de infração n° 135107/2006 em comparação com o processo de licenciamento n° 101338/2005, é possível apontar se houve algum equívoco por parte dos agentes fiscalizadores quanto ao suposto desmate irregular?

R – Prejudicado.

Não é possível responder a esse
quesio
com clareza, visto que não obtive acesso ao perímetro a Área de Reserva Legal (ARL) referente a LAU 1538/2003, que estava em vigor a época do fato que originou o AI 0746S. Sem esse perímetro não é possível afirmar com certeza se a área desmatada (28,3981 hectares) se encontrava dentro da ARL da propriedade ou não.

Importante salientar, conforme figura 5, que a área atualmente não faz parte da reserva legal da propriedade e que a retificação da LAU só foi expedida no ano de 2009, posterior a lavratura do AI 0746S (processo administrativo 135107/2006).

(...)"

Ademais, nos quesitos do autor de
n°s
7 e 8, a expert também esclareceu que com a retificação da Licença Ambiental Única (LAU) e as alterações do perímetro de reserva legal da propriedade rural do autor, o percentual da área de reserva legal, antes no percentual de 38,89%, o qual representava 777,5107 hectares, de acordo com a legislação vigente passou para o percentual de 35,03% da área total, ou seja, 700,3104 hectares, excluindo, de consequência, a alegada área desmatada como sendo pertencentes à reserva legal do imóvel rural.

Ao término do trabalho pericial (
pág
415), concluiu a senhora perita explicando a impossibilidade de se poder afirmar se área desmatada à época do auto de infração impugnado fazia parte ou não da reserva legal, considerando, nesse passo, a Licença Ambiental Única (LAU) emitida no processo administrativo n° 1538/2003, posteriormente retificada mediante Termo de Retificação de Averbação de Reserva Legal no 101338/2005.

Com efeito, o Laudo Pericial produzido nos autos revelou de forma robusta a impossibilidade de se afirmar a ocorrência do dano ambiental decorrente do desmate de 28,3981ha, objeto do auto de infração ambiental n° 0746S, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) em 04/04/2006, sobretudo, em razão da ausência da mídia digital (CD) de posse do requerido, porquanto tal documento digital corroboraria em atestar com segurança se a área desmatada fazia parte do perímetro de reserva legal da propriedade rural no momento da aplicação da infração ambiental em desfavor do autor, impondo, assim, a procedência dos pedidos.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO FORA DE RESERVA LEGAL. TERMO DE EMBARGO DE ÁREA. DESCONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO DE COMPROMISSO. CELEBRAÇÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL PRESERVADA. OBTENÇÃO DE APF AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO. SEMA/MT. REGULARIDADE DO IMÓVEL. LEVANTAMENTO DO TERMO DE EMBARGO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a configuração da decadência do direito de impetrar mandado de segurança, tendo em vista que o prazo teve seu curso iniciado somente com a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento APF por parte do SEMA/MT, a partir de quando se consubstanciou o direito líquido e certo do impetrante de desconstituir o Termo de Embargo lavrado pelo IBAMA. Não decorrido o prazo de 120 (cento e vinte dias) entre a emissão da APF e o ajuizamento da ação art. 23 da Lei no 12.016/2009, evidencia-se insubsistente o apelo nesse aspecto. 2. Afigura-se desproporcional e sem razoabilidade manter o termo de embargo que incide sobre a área, considerando que a intervenção se deu fora de área destinada a reserva legal ou preservação permanente, e não incidiu sobre mata nativa, nos estritos termos do disposto no § 2o do art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008; atentando-se, ainda, à preservação de percentual superior ao exigido pela lei para o imóvel (80%), mesmo se situando na Amazônia Legal, região onde se permite o uso alternativo do solo, embora em percentual reduzido (20%). 3. Reforça o direito líquido e certo do impetrante o esvaziamento da finalidade do termo de embargo, medida acautelatória que se presta a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada (art. 108 do Decreto no 6.514/2008), não só pela emissão em seu favor de Autorização Provisória de Funcionamento APF pela SEMA/MT, como também pela celebração de Termo de Compromisso, em especial porque não há passivo de reserva legal, além de a lei garantir a suspensão das sanções aplicadas em caso de celebração de Termo de Compromisso, conforme comprovado pelo impetrante na hipótese. 4. A desconstituição do Termo de Embargo guarda consonância, ainda, com as disposições da Lei Complementar no 140/2011, que além de atribuir competência apenas supletiva ao IBAMA (art. 15), indica a prevalência do ato de fiscalização do órgão licenciador, no caso o SEMA/MT (art. 8o, XIV e XV). Ou seja, havendo incompatibilidade entre a APF Autorização Provisória de Funcionamento, emitida pela SEMA/MT, e o Termo de Embargo lavrado pelo IBAMA, haverá de prevalecer o primeiro (art. 17, § 3o, da LC 140/2011), notadamente por sua feição de compatibilidade com as normas que regem a matéria em discussão. 5. Demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, inclusive tendo opinado o Ministério Público Federal pelo não provimento do apelo, é de se impor a concessão da segurança reclamada. 6. Remessa necessária e apelação do IBAMA a que se nega provimento, mantendo a sentença de primeiro grau.” (TRF-1 - AC: 10000414420174013603, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 03/06/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 15/06/2020)

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. DESMATAMENTO FORA DE RESERVA LEGAL. ATIPICIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO ILEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À ÉPOCA DOS FATOS. DECRETO N. 3.179/1999. LEGALIDADE ESTRITA. SENTENÇA REFORMADA. I - A Lei 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, enuncia que incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. II - Os autos administrativos não permaneceram paralisados por mais de três anos, não havendo que se falar em prescrição intercorrente. III - O Decreto 3.179/99, vigente à época da autuação, previa ambas as condutas de explorar e desmatar vegetação, sem autorização do órgão legal, sendo que a conduta de desmatar praticada, de acordo com a descrição da infração constante do AI, somente era positivada se fosse efetivada em área de reserva legal, o que não é o caso da autora/ apelante, que desmatou área fora de reserva legal. IV - A aplicação de sanções administrativas decorrentes do exercício do poder de polícia somente se torna legítima quando o ato praticado pelo administrado estiver previamente definido pela lei como infração administrativa. Assim, somente com base em normas que preveem a conduta abstrata e a respectiva pena, tendo em vista do princípio da legalidade estrita a que está vinculada a Administração Pública, é que poderá haver a imposição de sanções administrativas. V - O auto de infração se afigura ilegítimo, porquanto embasado no Decreto no. 3.179/99, o qual não previa sanção àquele que, sem licença do órgão ambiental competente, promovia o desmatamento de vegetação nativa fora de reserva legal. VI - Recurso de apelação interposto pela autora a que dá provimento. Custas em ressarcimento e honorários, no valor de R$ 10.000,00, a serem suportados pelo IBAMA.” (TRF-1 - AC: 00164149420094014300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 10/06/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 19/07/2019)

De rigor, portanto, a procedência dos pedidos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR NULO o auto de infração ambiental n° 0746S, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) em 04/04/2006 e, de efeito, ANULAR a CDA n° 206/2011, no valor de R$ 51.166,94 (cinquenta e um mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), título executivo que aparelha a ação de execução fiscal n° 0006883-74.2011.8.11.0040.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (id. 196924702)

Nota-se que o referido auto de infração foi lavrado em 07/04/2006 em razão de desmate realizado
nas área
de reserva legal do ano de 2003.

No caso, na época da lavratura do auto de infração já se encontrava em tramite um processo de retificação da área de reserva legal que ocorreu em 24/11/2005.

Significa dizer que mesmo com intenção posterior de corrigir da reserva legal da área autuada, ainda assim, na época dos fatos não havia sido devidamente corrigida, de modo que lhe incumbia preservar a área que ali constava na licença ambiental do ano de 2003.

Consoante bem ponderou o recorrente
a atuação
administrativa do órgão de fiscalização ambiental goza de presunção de veracidade, incumbindo ao Requerente a missão que comprovar o
equivoco
cometido pela autoridade fiscal.

Percebe-se que o magistrado sentenciante acolheu a dúvida suscitada pelo autor em razão do órgão ambiental não ter apresentado a mídia digital (CD), para que a perícia pudesse aferir se a área desmatada fazia parte da reserva legal na época dos fatos narrados no auto de infração.

Assim, o cerne da questão refere-se ao afastamento da presunção de veracidade do auto de infração em razão da ausência de apresentação da mídia digital pelo órgão de fiscalização ambiental.

Conforme dispõe o art. 405 do CPC/2015, documentos e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem
presunção de
legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público, e somente podem ser desconstituídos mediante prova em sentido contrário.

Portanto, o documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga,
mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente.

Nesse sentido bem esclarece a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA. ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Tribunal de origem afirma que a jurisprudência do STJ atribui, sob o influxo da teoria do risco integral, natureza objetiva, ilimitada, solidária,
propter
rem e imprescritível à responsabilidade civil ambiental. Nesse sentido: REsp 1.644.195/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
8/5/2017; e
AgRg
no REsp 1421163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
17/11/2014. Transcreve precedente da Segunda Turma: "a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo
propter
rem, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois)"
( REsp
1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
17/4/2012). 2. Segundo o acórdão recorrido, inexiste direito adquirido à degradação. O novo proprietário assume o ônus de manter a integridade do ecossistema protegido, tornando-se responsável pela recuperação, mesmo que não tenha contribuído para o desmatamento ou destruição. Precedentes do STJ. 3. Quanto aos documentos apontados no recurso, forçoso concluir que analisar as questões trazidas pela parte recorrente implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta estreita via,
ate
a incidência da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Acrescente-se que, consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 5. Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.(
STJ - REsp: 1778729 PA 2018/0261005-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/09/2020)

No caso presente, o vínculo do réu com os fatos e a responsabilidade ambiental está comprovada nos autos.

A
pericia
judicial realizada muitos anos depois não pode prevalecer ao parecer técnico elaborado pelo próprio órgão ambiental na época dos fatos bem como a decisão administrativa que homologou o auto de infração que estão colacionados à presente ação, os quais são enfáticos em apontar a existência de desmatamento ilegal ocorrido na área de reserva legal.

Ora, os documentos produzidos pela administração possuem atributos de veracidade e legitimidade, corolários da
presunção juris tantum
, de modo que se pressupõe terem sidos produzidos conforme o direito, de modo que todos os seus elementos e requisitos (forma, objeto, motivo, finalidade e sujeitos) foram devidamente cumpridos, de acordo com as regras legais aplicáveis ao caso.

Por sua vez, a ausência de apresentação da mídia digital pelo órgão ambiental muitos anos após a emissão da licença não induz necessariamente a presunção nulidade do auto de infração lavrado.

Mesmo porque a retificação da área de reserva legal foi posterior ao período autuado, de modo que o Apelado não se desincumbiu em infirmar a higidez do auto de infração lavrado.

De forma que, diante da legitimidade e presunção de veracidade que lhe são inerentes, os quais somente podem ser afastados mediante prova robusta a cargo do administrado entendo que a sentença que decretou a nulidade do auto de infração deva ser reformada.

Diante de tais considerações,
dou provimento
ao recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso para afastar a declaração de nulidade do auto de infração julgando
improcedente a Ação anulatória.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
1
a
VOGAL):

Recebi o advogado no gabinete, também recebi memorial
.

Informei-lhe que
vi o voto de Vossa Excelência e
lhe disse que
, conforme
fosse, pediria vista dos autos
.

Então, peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(
2o

VOGAL):

A
guardo
o pedido de vista.

SESSÃO DE 12 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelaçãointerposto peloEstado de Mato Grossocontra a sentença proferida peloJuízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MTque, nos autos daAção Anulatória ajuizada por Sérgio Adib Hage, julgou procedentes os pedidos almejados na inicial edeclarounulo o auto de infração ambiental n. 0746S, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) em 4-4-2006 e, de efeito,anuloua CDA n. 206/2011, no valor de R$ 51.166,94 (cinquenta e um mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), título executivo que aparelha a ação de execução fiscal n. 0006883-74.2011.8.11.0040.

A Exma. Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a declaração de nulidade do auto de infração para julgar improcedente a ação anulatória.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e dos documentos juntados aos autos.

Pois bem.

O recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso visa reformar a sentença que declarou a nulidade do auto de infração ambiental n. 0746S, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), em 4-4-2006, bem como da Certidão de Dívida Ativa n. 206/2011, no valor de R$ 51.166,94.

Contudo, ao analisar detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida se encontra escorada em elementos sólidos e suficientes, notadamente no laudo pericial judicial produzido, que evidencia a ausência de comprovação inequívoca de que o desmate ocorreu em área de reserva legal à época dos fatos.

O laudo pericial apresentado (id. 136926745) foi claro ao apontar a impossibilidade de afirmar, com certeza, se a área desmatada fazia parte da reserva legal no momento da lavratura do auto de infração. A principal razão para tal incerteza foi a ausência da mídia digital (CD) contendo as informações geoespaciais originais, que não foi fornecida pela SEMA, comprometendo a análise técnica aprofundada sobre a delimitação da área à época.

A perita destacou que, após a retificação da Licença Ambiental Única (LAU) n. 1538/2003, em 2009, a área de 28,3981 hectares, objeto do desmatamento, passou a ser formalmente considerada fora dos limites da reserva legal. Contudo, devido à ausência dos dados georreferenciados originais, não foi possível afirmar se a área estava ou não incluída na reserva legal na data do auto de infração em 2006.

Veja-se:

[...] A abertura é incontroversa –
questiona-se se a área desmatada à época encontrava-se localizada em área de Reserva Legal.

Para tanto precisamos entender que no processo de licenciamento ambiental, no ano de 2003, a LAU n. 1538 foi aprovada com a definição dos perímetros das áreas de reserva legal e área de preservação permanente. Com a emissão da RLAU n. 3307, em 26 de junho de 2009, o perímetro da área de Reserva Legal sofreu alteração. Na fl. 87 dos autos é possível ver a comparação entre os dois perímetros, em vermelho o perímetro da Reserva Legal aprovado pela LAU 1538/2003 e em amarelo, o perímetro depois da retificação da LAU (RLAU 1538/2003), válido a partir de 26 de junho de 2009, ano de sua emissão.
Não foi possível a elaboração de mapa com a comparação dos perímetros visto que não obtive acesso a mídia com as geometrias ou coordenadas da área aprovadas na LAU 1538/2003.

Na fl. 54 dos autos é possível observar que a SEMA fez a comparação entre as imagens dos anos de 2002 e 2003, constatando assim o desmatamento, e tendo por base os perímetros aprovados pela LAU 1538/2003, afirmou que a área de 28,3981 há, na época, estava em área de Reserva Legal do imóvel rural Fazenda Auri II.

Se for analisado o perímetro da área de Reserva Legal, o0btido pela Retificação (2009), os 28,3981 há estão fora da área de Reserva legal retificada da Fazenda Auri II, conforme pode ser observado na Figura 5.
[...]. [Destaquei].

Desse modo, o laudo pericial reconhece que o desmatamento de 28,3981 hectares é incontroverso, mas destaca a incerteza quanto à localização dessa área em relação à Reserva Legal vigente à época dos fatos.

Inicialmente, a Licença Ambiental Única (LAU) n. 1538/2003 definia os perímetros da Reserva Legal e da área de preservação permanente, mas uma retificação posterior, pela RLAU n. 3307/2009, alterou esses limites. A comparação entre os perímetros antigos e retificados mostra que a área desmatada ficou fora da nova delimitação da Reserva Legal. No entanto, a perita não conseguiu elaborar um mapa preciso comparando os perímetros devido à ausência de acesso às geometrias ou coordenadas originais aprovadas na LAU 1538/2003.

A SEMA, por sua vez, havia baseado o auto de infração em imagens de 2002 e 2003, concluindo que o desmatamento ocorreu dentro da Reserva Legal conforme os limites antigos. Contudo, a retificação posterior evidencia que, atualmente, a área desmatada não integra a Reserva Legal da Fazenda Auri II.

Por outro lado, embora o auto de infração ambiental goze de presunção relativa de veracidade (art. 405 do CPC), tal presunção pode ser afastada diante de provas técnicas robustas que demonstrem a ausência de dano ambiental ou irregularidade no procedimento administrativo.

No caso em tela, a ausência de prova conclusiva quanto à localização exata da área desmatada impede que se mantenha a penalidade administrativa. É inaceitável que o autuado suporte o ônus da incerteza técnica gerada pela omissão do próprio órgão fiscalizador em apresentar documentos fundamentais para a comprovação do ilícito ambiental.

Além disso, o laudo pericial, ao responder o quesito formulado pela parte autora, destaca que durante o processo de análise para concessão da LAU, eventuais irregularidades devem ser apuradas e corrigidas antes da emissão da licença. No caso de desmatamento em área de Reserva Legal, o órgão ambiental deve exigir medidas corretivas, como a apresentação de Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou a lavratura de Auto de Infração. Se o desmatamento ocorrer em área passível de exploração sem autorização prévia, um Auto de Infração será lavrado, permitindo, posteriormente, a continuidade do processo de licenciamento após a regularização da infração.

Confira-se:

1 – Qual o órgão competente para o processamento e expedição de Licença Ambiental Única (LAU) em Mato Grosso? O órgão ambiental competente emite a LAU ainda que se apure a prática de atos ilícitos, tais como: desmate ilegal em área protegidas e desmatamento sem autorização?

R – A Licença Ambiental Única – LAU é emitida no Estado de Mato Grosso pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, inaugurada por força da Lei Complementar 38/95 (Código Estadual do Meio Ambiente):

[...].

Caso seja apurada alguma irregularidade durante o processo de análise para emissão da LAU, as providências cabíveis devem ser tomadas, e as pendências solucionadas antes da emissão da LAU. Em caso de desmatamento em área de reserva legal, medidas como a exigência de recuperação da área, apresentação de Plano de Recuperação da ÁREA Degradada, assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta, ou lavratura de Auto de Infração. Em caso de desmate ilegal em área passível de exploração, será lavrado Auto de Infração, e posterior continuidade da análise do processo de licenciamento. [...].

Diante dessas constatações, não há como manter a validade do auto de infração ambiental n. 0746S.

O laudo pericial demonstra que a área desmatada atualmente não integra a Reserva Legal, e a incerteza quanto à sua localização exata em 2006 decorre da ausência da mídia digital com as coordenadas originais, cuja disponibilização caberia à SEMA.

Além disso, a própria regulamentação do licenciamento ambiental no Estado de Mato Grosso prevê que eventuais infrações devem ser corrigidas no processo de regularização, podendo resultar em exigências administrativas antes da concessão da Licença Ambiental Única (LAU), o que não aconteceu no presente caso.

Assim, impõe a anulação do auto de infração e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa n. 206/2011, como corretamente decidido na sentença recorrida.

Ante o exposto, pedindo vênia à ilustre Relatora,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que declarou nulo o auto de infração ambiental n. 0746S e a CDA n. 206/2011.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 02 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação anulatória no 0000794-64.2013.8.11.0040, julgou procedentes os pedidos deduzidos por
SÉRGIO ADIB HAGE
, declarando a nulidade do Auto de Infração n° 0746S, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) em 07.04.2006 e, por conseguinte, anulou a CDA n° 20113048, no valor de R$ 51.166,94 (cinquenta e um mil cento e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), título executivo que instrumentaliza a execução fiscal n° 0006883-74.2011.8.11.0040.

A eminente Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, em judicioso voto, deu provimento ao recurso para afastar a declaração de nulidade do auto de infração, julgando improcedente a ação anulatória.

Em divergência, a ilustre 1a Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, manifestou-se pelo não provimento do recurso, mantendo inalterada a sentença que declarou nulo o auto de infração ambiental e a respectiva CDA.

Pedi vista dos autos para examinar com maior acuidade a controvérsia posta, notadamente quanto à validade do auto de infração ambiental e à extensão da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos em matéria ambiental, bem como a possibilidade de sua desconstituição por prova técnica superveniente.

Ab
initio
, importa delimitar o cerne da controvérsia, que reside na aferição da validade jurídica do Auto de Infração n° 0746S, lavrado em 07.04.2006, em decorrência do desmatamento de 28,3981 hectares em área de reserva legal, conforme carta de imagem dos anos 2002/2003, posteriormente homologado pela Decisão Administrativa n° 830/SPA/SEMA/2008, proferida no Processo Administrativo no 135.107/2006.

O magistrado sentenciante, calcado no laudo pericial produzido judicialmente, julgou procedente a ação anulatória por concluir pela impossibilidade de se afirmar, com segurança técnica e jurídica, a ocorrência do dano ambiental objeto da autuação. Fundamentou sua decisão, precipuamente, na ausência da mídia digital (CD) que conteria os dados georreferenciados originais do perímetro da reserva legal à época da autuação.

A questão central, portanto, consiste em determinar se a inconclusividade do laudo pericial, resultante da ausência do referido documento digital, tem o condão de infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração ambiental.

Após detida reflexão, convenci-me de que o posicionamento adotado pela eminente Relatora está em consonância com o arcabouço normativo aplicável à espécie e com os princípios fundamentais que regem a proteção jurídica do meio ambiente no ordenamento pátrio.

Na espécie, o Auto de Infração n° 0746S foi lavrado com base em elementos técnicos disponíveis à época, consistentes na carta de imagem dos anos de 2002/2003, e posteriormente convalidado pela Decisão Administrativa n° 830/SPA/SEMA/2008 (Id. 136926742, p. 107-115), proferida no âmbito do Processo Administrativo no 135.107/2005, que reconheceu que o autuado agiu em desacordo com a autorização concedida pela SEMA/MT, promovendo o desmatamento em local diverso do autorizado e atingindo área de reserva legal.

Cumpre assinalar que, conforme consignado no próprio laudo pericial constante dos autos, o desmatamento de 28,3981 hectares constitui fato incontroverso (Id. 136926745, p. 02-25). A hesitação do perito judicial cinge-se exclusivamente à impossibilidade de determinar, com precisão científica, se tal área integrava a reserva legal à época da autuação, em virtude da ausência da mídia digital contendo as coordenadas georreferenciadas originais.

Verifica-se, no caso em apreço, que a perícia judicial foi realizada aproximadamente treze anos e onze meses após a lavratura do Auto de Infração no 0746S, circunstância que, por si só, compromete de maneira relevante as conclusões periciais quanto à realidade fática existente à época da autuação. Como bem pontuou a eminente Relatora,
“a perícia judicial realizada muitos anos depois não pode prevalecer ao parecer técnico elaborado pelo próprio órgão ambiental na época dos fatos”
.

Cumpre destacar que, à data da lavratura do Auto de Infração no 0746S, em 07.04.2006, já tramitava procedimento administrativo voltado à retificação da área de reserva legal do imóvel, instaurado em 24.11.2005 (Protocolo no 101338/2005). Referido procedimento, todavia, somente foi concluído em 2009, com a formalização do Termo de Retificação de Averbação de Reserva Legal no 3307/2009, que passou a considerar a área descrita no Auto de Infração como situada fora dos limites da Área de Reserva Legal (ARL) da propriedade rural autuada.

Ressalte-se, ademais, que o representante técnico da parte apelada, o engenheiro agrônomo Afonso Celso de Araújo (CREA/MT 4.376/D), já em outubro de 2006 — isto é, posteriormente à lavratura do Auto de Infração e anteriormente à formalização da mencionada retificação —, em manifestação intitulada
“LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PROPRIEDADE RURAL”
, comunicou ao órgão ambiental estadual que
“a área de reserva legal encontra-se degradada em 92,1030 hectares devido a motivos de descuidos por máquinas pesadas, por ocasião do desmatamento”
(Id. 136926743, p. 65). Referida declaração técnica reforça a materialidade da infração ambiental, ao corroborar a ocorrência da supressão de vegetação em área pertencente à Reserva Legal, tal como consignado no Auto de Infração no 0746S.

Significa dizer que, não obstante existisse a intenção de ajustar os limites da reserva legal, no momento da autuação essa alteração ainda não havia sido formalizada e, por conseguinte, não produzia efeitos jurídicos. Destarte, incumbia ao proprietário o dever jurídico de preservar integralmente a área delimitada como reserva legal na licença ambiental vigente em 2003, em estrita observância ao princípio da prevenção, vetor interpretativo basilar do Direito Ambiental.

A ulterior retificação dos limites da reserva legal, operada em 2009, não tem o condão de retroagir para desconstituir a infração perpetrada em 2003, quando vigoravam os limites anteriores. Entendimento diverso vulneraria a eficácia normativa e dissuasória das normas de proteção ambiental, incentivando práticas lesivas ao meio ambiente, na medida em que permitiria ao infrator desmatar áreas legalmente protegidas e, posteriormente, promover a alteração formal de seus limites para convalidar a conduta ilícita já consumada.

Não se olvide que o princípio da segurança jurídica, na seara ambiental, deve ser interpretado à luz do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225, caput, da Carta Magna.

A tutela do meio ambiente, enquanto direito fundamental de terceira dimensão, exige uma hermenêutica que privilegie a eficácia dos instrumentos estatais de fiscalização e repressão às condutas lesivas, em consonância com os princípios da prevenção, da precaução e do poluidor-pagador — todos estes erigidos como pilares do desenvolvimento sustentável, o qual constitui objetivo fundamental da República, nos termos dos artigos 3o, II, e 170, VI, ambos da Constituição Federal.

Sob essa perspectiva, a ausência da mídia digital contendo as coordenadas geográficas originais não pode — nem deve — ser interpretada como circunstância favorável ao infrator. Ao revés, tal lacuna, em vez de infirmar a validade do auto de infração, reforça a exigência de que sobre este recaia a presunção de legitimidade e veracidade que caracteriza os atos administrativos regularmente emanados da autoridade competente. Caberia ao autuado a demonstração inequívoca, mediante prova robusta e incontestável, da suposta invalidade do ato sancionador. Na ausência de tal comprovação, é juridicamente inadmissível inverter a lógica processual, de modo a permitir que omissões probatórias operem em benefício de quem detinha o dever legal de esclarecer os fatos por ele próprio alegados.

Outrossim, a lavratura do auto de infração ambiental deu-se com base em constatação técnica realizada por agentes públicos no regular exercício do poder de polícia administrativa ambiental, em estrita observância aos ditames legais aplicáveis. O autuado, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar qualquer vício, seja de natureza formal ou material, capaz de infirmar a validade do referido ato administrativo.

A presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre os atos administrativos somente pode ser elidida mediante prova cabal, contundente e inequívoca em sentido contrário — o que manifestamente não se observa na hipótese
sub judice
. Não se admite, portanto, a desconstituição do auto de infração com base em elementos técnicos inconclusivos ou marcados por dúvidas, como o próprio laudo pericial judicial, que não logra afirmar, de forma categórica, a inexistência de dano ambiental ou a regularidade da conduta do autuado.

O art. 405 do Código de Processo Civil estabelece que
"O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença"
. Trata-se da consagração legal da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, corolário lógico do princípio da legalidade que norteia a atuação administrativa.

No âmbito do Direito Ambiental, essa presunção assume contornos ainda mais relevantes, dada a natureza difusa do bem jurídico tutelado e seu
status
constitucional de direito fundamental, conforme preconiza o art. 225 da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes paradigmáticos sobre a matéria, assentou que:

"[...] laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial.
Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente”.
(STJ, REsp 1.778.729/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2019; REsp n. 1.284.069/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.11.2016).
[
g.n
.]

Dessa forma, o conjunto probatório coligido aos autos, somado ao princípio da segurança jurídica, à função normativa das infrações administrativas e à natureza eminentemente protetiva do Direito Ambiental, conduz, inexoravelmente, à conclusão de que o Auto de Infração no 0746S deve ser mantido íntegro e plenamente eficaz.

Diante do exposto e considerando a fundamentação
supra
, com a devida vênia à ilustre 1a Vogal,
ACOMPANHO
o voto da eminente Relatora e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de afastar a declaração de nulidade do Auto de Infração n° 0746S, lavrado em 07.04.2006, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, e restabelecendo, por conseguinte, a plena eficácia do mencionado auto e da correspondente CDA n° 20113048. Por fim, inverto os ônus sucumbenciais em favor do recorrente.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho
o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia a Relatora e acompanho o voto divergente inaugurado pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025